Tribunal: STF
Processo: Rcl 62260
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Agravo interno em reclamação. Legitimidade de sindicato para atuar como litisconsorte ativo. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade de sindicato para figurar no polo ativo da reclamação, em litisconsórcio com o autor da ação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão controvertida consiste em saber se o sindicato agravante tem legitimidade para ajuizar a reclamação em litisconsórcio com o Estado autor da ação de origem.



    III. Razões de decidir



    3. O pedido do sindicato agravante para atuar no feito de origem, na qualidade de assistente litisconsorcial, foi indeferido. Essa circunstância afasta o único fundamento que poderia justificar sua legitimidade para ajuizar a reclamação.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno a que se nega provimento.